Tribunal: TJDFT
Processo: 0703342-51.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703342-51.2024.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DARIO DE CASTRO ROCHA EMBARGADO: CF &amp; M TURISMO LTDA - ME, BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de condenação em litigância de má-fé feito em sede de contrarrazões. Brasília, DF, 11 de novembro de 2025 14:24:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador